Tribunal: TJDFT
Processo: 0741069-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante o alinhado na decisão que concedera a tutela provisória que postularam os agravantes, visara, diante do dissenso estabelecido sobre a posse propriedade da embarcação que se tornara litigiosa, a preservar a coisa móvel sob sua posse, preservando sua intangibilidade até que o litígio seja resolvido. Sob essa realidade, encerrando a prestação deferida natureza eminentemente cautelar, não se afigura viável, ao menos até o estabelecimento do contraditório, que seja concedida autorização para que os agravantes fruam da embarcação, ainda que sob o compromisso de preservarem o bem na mesma marina em que encontra-se guardada. Há que ser registrado que a situação relatada na derradeira manifestação formulada no sentido da existência de possível fraude na transferência da titularidade da embarcação por parte do primeiro agravado, que, conquanto tenha formalizado pedido de transferência em momento posterior aos agravantes, tivera esse pedido acolhido antes e sem a necessidade do agendamento prévio e atendimento pessoal, já subsistia no momento do ajuizamento da ação subjacente e antes mesmo da interposição do vertente recurso. Assinale-se novamente que o uso da coisa litigiosa, conforme a gênese da proibição de uso, poderá afetar seu estado atual, depreciando-a. Em sendo assim, a decisão que deferira a tutela provisória de urgência de natureza possessória vindicada, mantendo a posse da embarcação com os agravantes, com a ressalva de que o barco deve permanecer na marina em que já se encontra, sendo vedada sua utilização, até ulterior deliberação, deve ser preservada nesse momento como forma justamente de preservar a incolumidade da coisa tornada litigiosa. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração ora formulado pelos agravantes1. Ademais, consoante certificado pela Secretaria2, apura-se que os agravados não foram localizados nos endereços indicados. Ante essa evidência, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecerem o atual endereço dos agravados de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhes está reservado a correta indicação do endereço dos agravados, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42462776 (fls. 90/93). 2 - ID Num. 42475619 (fl. 101), ID Num. 42479472 (fl. 102) e ID Num. 42479544 (fl. 103).